Tribunal: TJDFT
Processo: 0702322-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE RECURSAL. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO. PRODUTO. JUÍZO DE INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO. FACULTATIVA. DECISÃO REFORMADA.

1. Afigura-se atendido o requisito da legitimidade recursal, visto que a agravante figura como credora na execução de origem e a decisão impugnada tem repercussão direta em sua esfera jurídica.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interpretando o disposto no art. 642 do CPC, firmou a orientação de que a habilitação do crédito executado no inventário não é obrigatória, sendo uma faculdade do credor, que poderá escolher em prosseguir com a ação executiva ou proceder à habilitação do crédito no juízo do inventário.

3. No caso, o exequente se insurge contra a decisão do juízo da execução que determinou a remessa do produto da arrematação do bem para o juízo de inventário, para lá ser realizado o concurso de credores. Tendo em vista a discordância do credor, a decisão merece reforma para que seja determinado que o valor permaneça nos autos da ação de execução, incumbindo ao Juízo de origem proceder ao concurso de credores.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.